Tribunal: TJPA
Processo: 0007127-49.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007127-49.2012.8.14.0051

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

APELADO: ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ORDEM DE SERVIÇO COM ACEITE DO PREPOSTO. CONTRATO VERBAL. PROTESTO DE DUPLICATAS. AUTORIZAÇÃO TÁCITA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno interposto por CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência proferida na ação de anulação de lançamento de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, ajuizada com fundamento na suposta ausência de autorização para a realização de serviços mecânicos em veículo de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a dois pontos centrais: (i) saber se os serviços mecânicos prestados pelo agravado foram executados sem a prévia autorização da agravante, em violação aos artigos 39, IV, e 40 do CDC; e

(ii) saber se a cobrança decorrente desses serviços, consubstanciada em duplicatas mercantis protestadas, configura prática abusiva ou exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de duas ordens de serviço, assinadas pelo preposto da autora e confirmadas por perícia grafotécnica, demonstra anuência tácita e reiterada com a contratação verbal usual entre as partes.

4. O conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, reforça a prática contratual fundada na confiança e na representação tácita, afastando a alegação de ausência de autorização.

5. A insatisfação posterior com a qualidade dos serviços não invalida a obrigação de pagamento por serviços efetivamente prestados e aceitos.

6. A tentativa de impugnação da validade dos títulos com base em argumento contraditório e desmentido pela prova técnica configura conduta processual abusiva e protelatória.

7. A sentença foi proferida com base em prova robusta e decisão monocrática escorreita, não havendo fundamento novo ou relevante capaz de justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que confirma a sentença de improcedência dos pedidos da autora. Tese: a execução de serviços sob contrato verbal reiterado, com anuência tácita do consumidor e comprovação por ordens de serviço subscritas por preposto, legitima a cobrança por duplicatas protestadas, ainda que haja posterior insatisfação com o resultado.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos 39, IV e 40 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 1.021, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO (
Id 22271351) manejado por
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA
contra decisão monocrática (Id 16828968) que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora agravante.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-PA, que julgou
improcedentes
os pedidos da
Ação de Anulação de Lançamento de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais n. 0007127-49.2012.8.14.0051
, proposta em detrimento de
ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA - EPP
.

A agravante sustenta, em síntese, que o cerne da controvérsia está na ausência de orçamento prévio e de autorização expressa para a execução dos serviços mecânicos realizados pelo agravado, apontando como infringidos os artigos 39, IV, e 40 do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que tal circunstância invalida a cobrança e, por consequência, o protesto das duplicatas emitidas.

Sustenta que a decisão agravada não enfrentou a alegação de prestação de serviços sem solicitação, o que, segundo entende, constitui prática abusiva vedada pelo ordenamento consumerista. Cita precedentes jurisprudenciais e doutrina para reforçar a tese de que a ausência de prévia autorização inviabiliza a exigibilidade dos valores cobrados.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a omissão quanto à ausência de orçamento e autorização, com a consequente declaração de nulidade das duplicatas protestadas; ou, subsidiariamente, o reexame da matéria sob a ótica da adequada valoração das provas e dos dispositivos legais invocados.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de Id 23716441, suscitando a inadmissibilidade do agravo por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o que configuraria ofensa ao princípio da dialeticidade e ao §1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Alega que a peça recursal repete os mesmos argumentos anteriormente analisados e refutados, limitando-se a invocar suposta violação aos artigos 39, IV, e 40 do CDC, sem enfrentar o conteúdo concreto da fundamentação decisória.

Afirma que a conduta da agravante revela apenas interesse procrastinatório, desprovido de argumentos novos ou juridicamente relevantes, requerendo, por fim, o reconhecimento da improcedência manifesta do recurso, com a aplicação da penalidade prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação da ora agravante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau.

Preliminar de ausência de dialeticidade

Inicialmente, afasta-se a preliminar de inadmissibilidade do agravo interno por ausência de dialeticidade, suscitada pela parte agravada em suas contrarrazões.

Com efeito, embora o agravante repise argumentos já veiculados na apelação e nos embargos de declaração, verifica-se que a peça recursal ataca especificamente a fundamentação da decisão monocrática agravada, notadamente ao insistir na ausência de autorização prévia e orçamento formal para a execução dos serviços que ensejaram a cobrança impugnada. Ainda que não apresente teses novas, o agravante delimita o objeto da insurgência e busca infirmar os fundamentos da decisão recorrida, o que basta para caracterizar o cumprimento do ônus dialético previsto no §1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que a mera repetição dos argumentos anteriormente expostos não configura, por si só, ausência de dialeticidade, desde que haja impugnação concreta aos fundamentos da decisão agravada:

Assim, rejeita-se a preliminar.

Da autorização para a prestação dos serviços

A autora ajuizou a presente ação ordinária com base na alegação de que jamais teria autorizado a realização dos serviços de reparo no veículo de sua propriedade, apontando como nulas as cobranças representadas pelas duplicatas mercantis emitidas pela ré. Portanto, a tese central da agravante, desde a petição inicial, é a de que os serviços mecânicos que originaram a cobrança e o protesto das duplicatas não foram autorizados, violando os artigos 39, IV, e 40 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a ausência de orçamento prévio e autorização expressa torna a cobrança inexigível.

Todavia, tal narrativa não resiste à análise do acervo probatório constante nos autos, que aponta de forma segura e coerente para a existência de vínculo contratual entre as partes.

A causa de pedir da ação originária fundamenta-se na suposta ausência de autorização para a realização dos serviços no veículo da empresa autora. Todavia, a parte requerida, ora agravada, demonstrou o contrário ao juntar duas ordens de serviço devidamente assinadas (Id 2688113-Pág.06/07), datadas de 02/12/2010 e 09/12/2010. As rubricas foram apostas por Haroldo Medeiros de Melo, preposto da autora, fato que, por si só, enfraquece a tese de serviço não solicitado.

Ademais, o referido funcionário confirmou em audiência de instrução e julgamento que as negociações entre as partes frequentemente ocorriam de maneira verbal, o que corrobora a prática comercial entre os litigantes e a validade da autorização, ainda que não precedida por um orçamento formal nos moldes exigidos pela recorrente. Se a autora permitiu que seus prepostos negociassem verbalmente e autorizou a entrada dos mecânicos em suas dependências para a troca de bombas e outras peças, é inegável que anuiu, ainda que tacitamente, com a prestação do serviço.

A prestação efetiva dos serviços é incontroversa nos autos, fato reconhecido inclusive pela própria autora em sua petição inicial, quando afirma que houve substituição da bomba injetora e, posteriormente, dos bicos injetores. Se houve entrega do veículo à oficina e substituição de peças com elevado custo, sem resistência imediata, presume-se o assentimento da contratante, mormente quando as práticas comerciais anteriores entre as partes confirmam o uso reiterado de contrato verbal com base na confiança.

Todos os elementos dos autos corroboram a tese de que a autora assentiu com o trabalho a ser realizado, porém, por estar insatisfeita com o resultado, decidiu, por via transversa, furtar-se à sua obrigação de pagar.

A fragilidade da tese da agravante é ainda mais acentuada pelo incidente de falsidade por ela suscitado em relação às ordens de serviço. A perícia grafotécnica concluiu, de forma categórica, que as rubricas constantes nos documentos eram, de fato, do preposto da autora, o Sr. Haroldo Medeiros de Melo. Diante do resultado pericial desfavorável, a autora não só impugnou o laudo, como também se valeu de uma súbita e conveniente mudança na versão dos fatos, com o Sr. Haroldo declarando, em audiência, que não possuía autorização para assinar tais ordens.

Tal declaração entra em flagrante contradição com a própria declaração que instruiu a petição inicial, na qual o mesmo funcionário afirmou que "jamais havia autorizado a realização de qualquer serviço". A contradição é manifesta e expõe a tentativa da autora de distorcer a realidade dos fatos para se beneficiar. Registre-se, ainda, que a suposta ausência de poderes não é hábil, por si só, a infirmar os efeitos dos atos praticados, especialmente quando se verifica uma rotina anterior de delegação tácita e ratificação tácita dos serviços executados, com entrega e permanência do bem na posse do fornecedor.

Ora, se o serviço não tivesse sido autorizado, a autora não teria permitido que sua execução ocorresse em sua própria garagem. Teria, no mínimo, obstado o trabalho ou buscado as vias judiciais de imediato para impedir a continuidade. Ao contrário, aceitou a prestação do serviço e, somente após a sua conclusão e por não estar satisfeita com o resultado, invocou a tese da falta de autorização para se eximir do pagamento.

Nesse sentido, a ausência de orçamento formal não desnatura a obrigação contraída, sobretudo quando comprovada a aceitação tácita pelo consumidor, a efetiva execução dos serviços e a conduta pretérita das partes, pautada por contratações verbais reiteradas, confirmadas por depoimentos testemunhais.

O artigo 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor veda a prestação de serviços sem solicitação prévia, mas não impede a contratação verbal, tampouco invalida serviços executados com assentimento tácito ou por preposto com aparência de representação, como no presente caso. A jurisprudência majoritária tem reconhecido a validade de duplicatas emitidas com lastro em serviços efetivamente prestados e aceitos, mesmo que o consumidor alegue insatisfação posterior com o resultado.

A insatisfação com a qualidade do serviço é uma questão distinta da autorização para sua execução. Caso a agravante se sentisse lesada pela qualidade do trabalho, deveria ter buscado a via judicial adequada para pleitear reparação por eventuais falhas ou vícios, e não ingressar com uma ação de anulação de débito distorcendo fatos e provas para se esquivar de uma dívida legítima.

Nessa senda, a sentença de primeiro grau foi clara, bem fundamentada e amparada nas provas dos autos, não merecendo qualquer reparo, assim como a decisão monocrática que a manteve. O recurso da agravante repete os mesmos argumentos já exaustivamente analisados e refutados, sem trazer qualquer elemento novo capaz de alterar o convencimento já firmado.

Por derradeiro,

deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar, neste momento, o nítido intuito protelatório no manejo do presente recurso.
Contudo, alerta-se a parte agravante quanto à gravidade da prática de alterar a verdade dos fatos e apresentar versões contraditórias em juízo,
pois insiste em distorções fáticas já afastadas por prova pericial e oral robusta
o que, se reiterado ou comprovadamente doloso, poderá configurar litigância de má-fé,
nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC, sujeitando o responsável às penalidades processuais cabíveis.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO da preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Apelação, para manter integralmente a decisão monocrática que confirmou a sentença de improcedência dos pedidos da autora.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025